Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706731-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CASTILHO TAVARES DA CUNHA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, JOSE CASTILHO TAVARES DA CUNHA DESPACHO Em atenção a preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões (id.18427591), intime-se a parte Apelante JOSÉ CASTILHO TAVARES DA CUNHA para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora